Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709532-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA MACHADO FILLUS AGRAVADO: FREDERICO SOARES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELIA MARIA MACHADO FILLUS em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0705277-78.2019.8.07.0014, cujo juízo singular indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do ora agravado junto ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Indeferido o pedido de gratuidade judiciária em decisão ID 46789844, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo. Conforme certidão ID 47269967, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se a tutela recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "(...) Em face do reconhecimento da preclusão lógica, a concessão da gratuidade judiciária somente poderia ser deferida caso demonstrada alteração nas condições financeiras da agravante que lhe tenha levado à hipossuficiência. Contudo, no caso concreto, oportunizada a apresentação de documentos que comprovem a aludida alteração, a agravante permaneceu inerte. Dessa forma, não demonstrada a hipossuficiência da agravante, necessário o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 47269967, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 17:13:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora